Tribunal: TJDFT
Processo: 0741388-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento da parte ré e manteve a decisão que indeferiu o pedido de penhora do salário da executada. O embargante alega omissão e contradição no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão de julgamento do agravo de instrumento; (ii) analisar a ocorrência de contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do parágrafo único, do art. 1022, do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC.
4. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.
5. Vislumbra-se apenas inconformismo da embargante em relação ao resultado da decisão que manteve a decisão de impenhorabilidade da verba salarial da executada. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, sendo certo que, inclusive para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.